Tribunal: TJDFT
Processo: 0010265-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado pelo credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA no id 28830626. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO MORAES DE SOUZA Juiz de Direito Substituto pac